Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801687-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, à pena de 09 anos de reclusão e 300 dias-multa. recurso de apelação que manteve
in totum
a sentença penal condenatória, já transitada em julgado. alegada insuficiência de provas e negativa de autoria. teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. alegação de falta de motivação idônea da sentença. improcedência. pretendida rediscussão de matérias já apreciadas em apelação. inviabilidade de exame em sede de
habeas corpus
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

2.

Quanto a suposta falta de motivação idônea da sentença penal condenatória
,
cumpre observar que o meio processual adequado para se insurgir contra tal nulidade seria a Revisão Criminal, disposta no art.621, inciso I, do CPP. Dessa forma, resta claro que as provas, os elementos fáticos e o mérito da causa já foram exaustivamente analisados e cotejados, por duas ocasiões distintas, em juízo próprio, qual seja na sentença e em sede de Apelação.
Assim sendo,
não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 12 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE
,
condenado pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei nº 11.343/06 c/c art.244-B do ECA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo fato de estar comercializando cocaína no Município de Almeirim, conforme sentença condenatória proferida, em 06/02/2017, já transitada em julgado, encontrando-se preso desde 05/10/2016.

Afirma, o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma, a negativa de autoria e insuficiência de provas, e a nulidade da sentença penal condenatória, em face da ausência de motivação idônea, arguindo que o magistrado baseou-se exclusivamente nos fatos expostos no inquérito policial para condenar o réu, sem exercer o devido contraditório e ampla defesa. Argumenta, ainda, que o juiz sentenciante não mencionou no
decisum
que o adolescente envolvido teria confessado junto ao Conselho Tutelar que foi ameaçado e coagido por policiais militares, a afirmar em seu depoimento na delegacia, que o fornecedor da droga teria sido o ora paciente. Sustenta que os depoimentos das testemunhas são contraditórios, não havendo prova concreta quanto a sua autoria. Acrescenta, ainda, que quando o coacto foi preso não encontraram em seu poder nenhum tipo de droga ou objeto relacionado a sua venda, ou qualquer tipo de prova nesse sentido. Relata que sua custódia decorreu de falsa acusação de que teria fornecido 2,2 gramas de cocaína a dois usuários de drogas, um adolescente e um adulto. Por esses motivos, requereu a nulidade da sentença penal condenatória.

A liminar foi indeferida (ID nº 2816216). As informações foram prestadas (ID nº 2863072). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ,
vez que incabível na espécie, por não admitir rediscussão de matéria fático-probatória (ID nº 2878998).

É o relatório.

VOTO

Narra a peça informativa em anexo que, no dia 28 de setembro de 2017, na Travessa WE 25, no Conj. Cidade Nova, Bairro Coqueiro, neste município, por volta das 19h3Omin, o paciente foi preso em flagrante delito, por subtrair mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, 01 (um) Aparelho Celular, marca Samsung Galaxy J2 Prime da vítima Marcos Vinicius Rodrigues Cardoso, ocasião em que efetuou um disparo em direção à cabeça da vítima, a qual veio a óbito no local do fato. Consta dos autos que, no dia, hora e local supramencionado, a vítima, Marcos Vinicius, estava conversando com seus amigos, Jemille Vitoria de Araújo Reis e Elenilson Cley da Luz De Freitas, em via pública, momento em que foram surpreendidos, pelo ora denunciado que estava em uma motocicleta BROS, cor vermelha, o qual anunciou o assalto dizendo
"É UM ASSALTO, FIQUEM QUIETOS, PASSEM O CELULARES" (textuais), e de posse de uma arma de fogo do tipo revolver, exigiu o aparelho celular da vítima, bem como de seu amigo Elenilson, e este por sua vez, num momento de desespero, arremessou seu aparelho celular em uma casa da vizinhança e correu para se esconder atrás de um carro. O denunciado então apontou a arma para Elenilson e atirou, mas a arma falhou, conforme fls.06/08. A vítima Marcos entregou o aparelho celular, sem qualquer tipo de resistência, para o denunciado que, mesmo após estar de posse da
res furtiva
, atirou na cabeça da vítima, vindo esta evoluir a óbito no local. Prossegue relatando ainda que: “
segundo o depoimento do condutor Carlos Alberto, o mesmo estava de plantão, quando tomou conhecimento, através de informações, de que a vítima havia sido assaltada, em via pública, e o autor do crime havia disparado com uma arma de fogo contra a vítima, resultando na sua morte. Que em ato contínuo, diligenciou ao local, a fim de averiguar a procedência de tal informação, e, ao chegar lá, soube que o denunciado, ao empreender fuga trocou tirou com um policial e foi atingido por este. Diante de tal circunstância o investigador da polícia prosseguiu diligências em todos os hospitais, clínicas e UPAs de toda região metropolitana de Belém, locais nos quais e informou as características pessoais do denunciado. Posteriormente, obteve êxito conseguindo localizar o denunciado no Hospital Metropolitano, conforme às fls. 04/05 do IPL. O condutor então se dirigiu novamente até o local do crime, onde estavam as vítimas Jemille Vitoria e Elenilson Cley, para que fizessem o reconhecimento fotográfico do autor da infração. Sendo que este mostrou diversas fotos e ambas os ofendidos reconheceram o nacional Luiz Eduardo, como autor do crime. Diante de tais provas o investigador retornou ao Hospital Metropolitano e deu voz de prisão ao ora denunciado
”. Por estes fatos, o Ministério Público imputou ao denunciado a prática do crime tipificado no artigo 157, §3°,
in fine
do CP. Devidamente processado, o coacto foi condenado à pena de 23 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 115 dias-multa, por infringência do artigo 157, § 3º, última parte do CPB c/c art. 1º, II da Lei nº 8072/90. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, distribuído sob minha relatoria, o qual foi julgado improvido pela 2ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça, em 11/06/2019, à unanimidade.

Eis a suma dos fatos.

A presente impetração cinge-se à alegação de negativa de autoria
e
insuficiência de provas quanto à imputação criminosa do crime tipificado

no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art.244-B do ECA, bem como nulidade da sentença penal condenatória diante da ausência de motivação idônea.

É cediço que tais matérias não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; RHC 85.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017; HC 411.362/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Assim sendo, constata-se que para se verificar a tese do impetrante de que a condenação e prisão do paciente seriam ilegais diante da ausência de provas suficientes de autoria, necessário seria uma análise fático probatória, incompatível com o rito sumário e célere do
habeas corpus
.

Conforme relatado, verifica-se que o ora paciente já fora sentenciado, condenado e, inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado por este Eg. Tribunal, em 19/12/2017, mantendo
in totum
a sentença, nos termos do voto de minha relatoria, tendo transitado livremente em julgado, de acordo com a certidão de 17/03/2020.

No que concerne às alegações da impetração, inclusive, a suposta falta de motivação idônea do
decisum,
cumpre observar que o meio processual adequado para se insurgir contra tal nulidade seria a Revisão Criminal, disposta no art.621, inciso I, do CPP.

Dessa forma, resta claro que as provas, os elementos fáticos e o mérito da causa já foram exaustivamente analisados e cotejados, por duas ocasiões distintas, em juízo próprio, qual seja na sentença, e em sede de Apelação, conforme se observa na respectiva ementa,
litteris
:

“APELAÇO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇO DE MENORES – ART. 33
CAPUT
DA LEI 11.343/06 E 244-B DO ECA –
RECURSO DA DEFESA PARA OS DOIS DELITOS
- ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – NULIDADE POR VIOLAÇO AOS PRINCIPIOS DA FUNDAMENTAÇO, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
PAUTADO NA ESTRITA LEGALIDADE E SUFICIENTE PARA PREVENÇO E REPRESSO AO CRIME – SUMULA 17 e 23 DO TJPA – PRECEDENTES DO STJ/STF -
DECISUM
QUE NO COMPORTA REFORMAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISO UNÂNIME.

I - Narra a peça acusatória que no dia 04/10/2016, policiais militares realizavam ronda noturna na cidade de Altamira nas proximidades da Rua 7 de setembro, quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, motivando a guarniço a aumentar a luminosidade do farol da viatura, o que acabou assustando o adolescente, que arremessou alguma coisa e por esta razo, resolveram verificar do que se tratava, ocasio na qual encontraram 10 papelotes, embalados em sacos plásticos da cor branca, contendo "cocaína". Os policiais ao indagarem os suspeitos sobre a droga contida na sacola, estes afirmaram que a substancia apreendida havia sido fornecida pelo acusado minutos antes da abordagem. Ento a guarniço, continuou a ronda atrás do denunciado, até o momento em que
encontraram o veículo identificado pelos suspeitos e detiveram o réu e o conduziram para o departamento de polícia para os procedimentos de praxe;

II - A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada nos autos pelo auto de apreenso e apresentaço da substância entorpecentes (fls. 30), bem como pelo laudo pericial de constataço de drogas (fls. 164), que comprovou tratar-se de cocaína. A autoria restou demonstrada, pelo depoimento do adolescente e de seu comparsa na fase policial que se harmonizam com os relatos prestados pelos policiais na fase policial e judicial, onde apontaram
que realmente houve a entrega da droga pelo
acusado para que fosse vendida pelo adolescente e seu comparsa, configurando o comércio de drogas;

III - Dentre as oito circunstâncias judiciais analisadas pelo juízo singular, DUAS figuraram desfavoráveis ao recorrente (registrar antecedentes e as consequências do crime). Nesse contexto foi fixada a pena-base de 07 ANOS DE RECLUSO para o crime de tráfico de drogas e 02 ANOS DE RECLUSO para o crime de corrupço de menores, no ocorrendo outras causas modificadoras de pena. Assim, nos termos do art. 69 do CPB, a reprimenda final foi aferida em 09 ANOS DE RECLUSO EM REGIME FECHADO e ao pagamento de 300 DIAS-MULTA,
quantum
proporcional, razoável, pedagógico e suficiente para a represso e prevenço aos delitos dessa natureza;

IV - Segundo o Pretorium Excelsior, [...] quando todos os critérios so favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles no seja favorável para que a pena no mais possa ficar no patamar mínimo. Na fixaço da pena-base o Juiz deve partir do mínimo cominado, sendo dispensada a fundamentaço apenas quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

V - Quanto aos relatos testemunhais dos agentes policiais, a esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, no se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da represso penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente no terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigaço penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declaraçes no encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

VI - Com efeito diante dos fatos e das provas dos autos, incontestável a responsabilidade do réu nos ilícitos apurados que culminou em sua condenaço a pena de 09 ANOS DE RECLUSO EM REGIME FECHADO e ao pagamento de 300 DIAS-MULTA, édito condenatório prolatado pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, o qual adoto em todos os seus termos;

VII – Destarte, diante do
quantum
de pena cominado, diligencie o setor competente para o imediato cumprimento da pena imposta, após o esgotamento das vias ordinárias. Cumpra-se.

VIII - Recurso conhecido e improvido. Deciso Unânime.”

A propósito, observa-se:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente que respondeu ao processo em liberdade, fundamentada em sentença condenatória transitada em julgado, não depende da presença dos requisitos da prisão preventiva. 2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prisão do condenado é ato subsequente e necessário para o início da execução da pena, se ele não o fizer espontaneamente. Assim, não há ilegalidade decorrente do decreto de prisão expedido com tal finalidade. Inteligência dos artigos 689, §2º, do CP e 105, da LEP. 3.
O habeas corpus somente pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal quando no julgamento ocorreu teratologia ou erro grosseiro, o que não ficou demonstrado no presente caso. 4. Ordem denegada
. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro de 2018. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes (1187676, 1187676, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-05).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

[...]

6. Agravo regimental improvido.” (AgInt no RHC 86.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017, grifou-se).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL.
NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA SOBRE A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MODUS OPERANDI
. CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A respeito da tese defensiva de que a insubsistência da prisão cautelar se confunde com o mérito da imputação penal, observa-se que
as alegações defensivas requerem profunda cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se que é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus ou no próprio remédio heróico, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: "a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 12 horas, no centro da cidade de Torres, em local de grande circulação de pessoas, próximo da Delegacia de Polícia, causando grande temor na comunidade em geral que não está acostumada a conviver com situação como esta".

5. Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes. 6. Além do mais, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Nesse passo, verifica-se que o paciente, embora primário, tem em sua folha de antecedentes diversos registros de inquéritos policiais e termos circunstanciados por delitos de homicídio, tráfico ilícito de drogas, uso ilegal de entorpecentes e lesão corporal.

7. Esclareça-se que, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"(RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. Destarte, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois o histórico delitivo do paciente, na esteira do entendimento da iterativa jurisprudência do STJ, indica a sua inabilidade para responder ao processo em liberdade, revelando o seu pouco apreço à ordem normativa e aos bens jurídicos por ela protegidos. 9. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

10. Habeas corpus não conhecido.” (HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Assim sendo, percebe-se que no presente
mandamus
o impetrante pretende com a tese de negativa de autoria, rediscutir, mais uma vez, temas já acobertados pela coisa julgada, após o devido processo legal, sem que tenham logrado êxito em demonstrar qualquer situação de constrangimento ilegal passível de ser sanada por meio de
habeas corpus
. Desse modo, desconstituir a conclusão do referido julgado quanto à autoria delitiva, devidamente ratificada por esta Eg. Corte de Justiça, em sede de apelação, implicaria em necessário revolvimento fático-probatório dos autos, incompatível com a via célere e sumária do
writ
, inclusive, porque já houve trânsito em julgado da referida decisão.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020